Tribunal: TJMT
Processo: 1047169-43.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047169-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JULIA MARTINS VIDAL - CPF: 025.372.391-48 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao recurso da autora condenando a reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ante a ausência de comprovação de fornecimento de assistência material à autora que teve que aguardar por dois dias o voo de reacomodação, em outro país, em que pese a causa do cancelamento tenha decorrido de fortuito externo. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho na íntegra a divergência apresentada pelo Dr. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Relatório.

Vistos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Maria Julia Martins Vidal
contra a
decisão monocrática

que negou provimento ao
Recurso Inominado
, mantendo integralmente a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo apenas o direito à indenização por danos materiais, no importe de
R$ 532,04
,
afastando a pretensão de indenização por danos morais
.

A sentença proferida no 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá fundamentou-se na
configuração de evento de força maior
, especificamente a
interdição da pista do aeroporto de Lima (Peru) por falha total na iluminação
,
fato que impediu a decolagem do voo da autora, e ensejou sua
reacomodação dois dias após o cancelamento
.
Reconheceu-se que, embora tenha havido o transtorno da viagem,
não se verificou falha na prestação do serviço que justificasse reparação moral
,
especialmente porque o evento foi
imprevisível e inevitável
,
rompendo o nexo causal com a conduta da companhia aérea.

A decisão monocrática (id. 260198170 de 2º grau) manteve a sentença pelos mesmos fundamentos, acrescentando, ainda, que:

(I) não se configurou ato ilícito;

(II) o dano moral, nas condições dos autos,
não se presume
in re ipsa
;

(III) a jurisprudência dominante, inclusive no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
não admite a responsabilização da companhia aérea em hipóteses comprovadas de fortuito externo
.

Inconformada, pelos fundamentos apresentados no id. 267610277 (de 2º grau) a parte agravante requer:

1.

O
conhecimento e provimento do Agravo Interno
, com consequente
submissão do Recurso Inominado ao Colegiado;

2.

A
reforma da decisão monocrática
, para que fosse
acolhida a tese de fortuito interno
, com o
reconhecimento da falha na prestação do serviço
(ausência de assistência material);

3. A
condenação da empresa LATAM ao pagamento de indenização por danos morais
, com fixação de quantum indenizatório proporcional e compatível com precedentes citados no corpo do agravo.

As
contrarrazões

foram apresentadas por
Latam Airlines Group S/A (id. 273481359 de 2º grau), na qual pleiteia:

1.

O
não provimento do agravo interno
,

2.

A
manutenção da decisão monocrática e da sentença por seus próprios fundamentos
,

3.

A
rejeição do pedido de indenização por danos morais
, sob o argumento de que:

(I) o cancelamento decorreu de força maior;

(II) a autora foi devidamente reacomodada;

(III) não houve omissão no dever de assistência;

(IV) não se demonstrou sofrimento passível de reparação moral,

4.

A eventual fixação de quantum indenizatório,
caso deferido
, em valor
modesto e proporcional
, nos termos do art. 944 do Código Civil, para evitar
enriquecimento sem causa
,

5.

A
inaplicabilidade da teoria do dano moral presumido (
in re ipsa
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda 2º Turma Recursal:

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

Para que haja a responsabilidade da empresa de transporte aéreo por defeito na prestação do serviço independe da existência da culpa
(conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor),
desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano
.

A
Teoria dos Danos Direitos e Imediatos prevista no artigo 403 do Código Civil
disciplina que os danos oriundos diretamente e imediatamente da conduta realizada pela parte reclamada importarão em sua responsabilização civil.

O Decreto nº 5.910/2006 promulgou a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999
. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, submetido ao regime de repercussão geral (tema 210), fixou a seguinte tese:

“
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionai
s”.

Destaca-se que na relação de consumo diferencia o Fortuito Interno
(
incide durante o processo de execução do serviço e não exime o fornecedor de responsabilidade civil)
do
Fortuito Externo
(circunstância alheia a execução do serviço, sendo considerada causa excludente de responsabilidade civil).

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que o

evento gerador do cancelamento do voo foi uma falha grave e imprevista de iluminação na pista do Aeroporto de Lima
(fortuito externo)
,
que
impediu operações infraestrutura aeroportuária pública por aproximadamente 10 horas
, conforme comprova
reportagem jornalística juntada aos autos pela própria companhia aérea
,
e
não impugnada pela autora
.

Dessa forma,
o fortuito externo rompe o nexo causal a configurar danos morais
(
violação de algum dos direitos da personalidade, conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal), com fulcro no artigo 734 do Código Civil.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dentre os julgados transcrevo:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
CANCELAMENTO VOO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE PRETENDE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS, O QUE NÃO VINGA, DADO QUE O CANCELAMENTO DO VOO OCORREU EM RAZÃO DO FECHAMENTO DA PISTA DO AEROPORTO
.
FATO PÚBLICO
,
CARACTERIZANDO EVENTO DE FORÇA MAIOR
, NOS TERMOS DO ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL.
FORTUITO EXTERNO AO TRANSPORTE, NÃO ABARCADO PELO RISCO DA ATIVIDADE
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA. TODAVIA, A ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVERIA TER SIDO PRESTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - AC: 10247861920228260003 São Paulo, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 01/08/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2023, grifos nossos).

Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi por esta Relatora, dentre os julgados, cito
:

RECURSO INOMINADO –
COMPANHIA AÉREA
– ATRASO NO VOO – ACIDENTE COM AVIÃO AEROPORTO DE CONGONHAS/SP -
FATO NOTÓRIO
–
CASO FORTUITO EXTERNO
–
CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SÚMULA Nº 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1009690-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024, grifos nossos).

Dessa maneira, a assistência material foi prestada com as especificidades do caso.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

Ainda,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

Voto Divergente

AGRAVO INTERNO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE PARTIU DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO – CANCELAMENTO CAUSADO POR FALHA NA ILUMINAÇÃO NA PISTA DO AEROPORTO DE LIMA – FORTUITO EXTERNO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso versa sobre cancelamento do voo internacional de conexão em razão de problemas de iluminação na pista do Aeroporto de Lima – Peru, com reacomodação em voo que partiu dois dias após o contratado e sem comprovação de fornecimento de assistência material.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a reclamada somente ao pagamento de indenização por materiais, no valor de R$ 532,04 (quinhentos e trinta e dois reais e quatro centavos) referente a despesas com poltrona especial e seguro viagem.

3.

A pretensão recursal é da autora e visa a condenação à reparação por danos morais.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5.

Conquanto tenha a reclamada demonstrado, através de reportagem, a existência de problemas na pista do aeroporto de Lima, precisamente na data do voo contratado pela autora, entendo que a situação (cancelamento do voo) se amolda, de fato, a fortuito externo.

6.

No entanto, o motivo do cancelamento do voo não se presta a justificar a ausência de fornecimento de assistência material, tampouco a indisponibilidade de outros voos para reacomodação em tempo inferior ao qual a autora foi reacomodada.

7.

No caso em julgamento, a reacomodação foi em voo que partiu dois dias após o contratado, em que pese
o justificado

motivo do cancelamento
. A autora teve de aguardar por dois dias, em país diverso do seu, sem qualquer auxílio material.

8.

No caso vertente, não houve reacomodação tempestiva, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

9.

A situação
extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço do que sobressai o dever de indenizar.

10.

Assim, já me posicionei: “RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DE VOO DIRETO POR VOO COM CONEXÃO - OVERBOOKING -ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS EM CADA UM DOS TRECHOS – ALEGAÇÃO DE ADVERSIDADE DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO –
ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA DE FORMA SATISFATÓRIA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1000207-81.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”

11.

Na
fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.

A fim de guardar correlação com os princípios d
a proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, entendo que deve ser fixado a título de danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

1.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
atualizado pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

13.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

14.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025